Tribunal: TJDFT
Processo: 0704262-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704262-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES contra BV FINANCEIRA S.A. CFI em face de Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras proferida nos autos de no 0714415-51.2019.8.07.0020. A Agravante ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES requer a concessão da gratuidade de justiça, porém apresentou documentos insuficientes para comprovar a sua carência, sendo eles a isenção do imposto de renda da Agravante e de seu cônjuge, CTPS do cônjuge e 2 (dois) extratos de poupança datados de 2016. Ante o exposto, intime-se a Agravante ADRIANA ROSA DA SILVA BORGES para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente e poupança entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de março de 2020 15:26:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador